Tribunal: TJDFT
Processo: 0752721-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752721-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDMILA DIAS EVANGELISTA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUDMILA DIAS EVANGELISTA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do procedimento comum n.o 0724903-89.2024.8.07.0020, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 219593217, do processo originário): “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por LUDMILA DIAS EVANGELISTA, em desfavor de CARTÃO BRB S.A e BANCO DE BRASÍLIA S/A, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que, sem prévia autorização, seu salário do mês de dezembro/2024 (R$ 8.223,61) foi integralmente retido pelo banco réu referente à dívida de cartão de crédito, bem como informa que foi aprovisionado o débito futuro de R$ 22.485,07. Discorreu sobre o direito aplicado ao caso e, ao final requereu: “A concessão da tutela provisória de urgência ou evidência requerida no item acima, para que o segundo réu não retenha o salário da autora, por meio do aprovisionamento de saldo no valor de dívidas de cartão de crédito e empréstimos na conta corrente da autora a partir de dezembro de 2024; e ainda, o primeiro réu não realize débitos automáticos na conta conta salário da autora (00000003952-4, AG: 10081-BRB) a partir de dezembro de 2024 até o julgamento de mérito da demanda”. É o que importa relatar. DECIDO. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na hipótese dos autos, temos que a relação existente entre as partes é de consumo, sendo regida, dessa forma, pelas normas contidas no Código de Defesa do Consumidor. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e estão amparados em prova idônea, demonstrando a probabilidade de veracidade dos fatos narrados, mormente levando-se em consideração o teor do extrato bancário de ID 218607997 e 219840210, o qual evidencia que a parte ré descontou a integralidade do salário do autor, comprometendo, dessa forma, sua subsistência, dado o caráter alimentar da verba em discussão. Já o provável perigo de dano, tenho-o como manifesto, considerando a retenção integral do salário do autor, comprometeu seu sustento, bem como sua família. Sobre o tema, confira-se: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AMORTIZAÇÃO DE FATURAS INADIMPLIDAS. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA SALARIAL. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Ao Banco não é permitida a retenção, mormente integral, de verba salarial do correntista com a finalidade de amortizar dívidas não pagas a tempo e modo, devendo, para tanto, utilizar-se da via judicial adequada para obter a satisfação de seu crédito. Se nem mesmo ao Judiciário é autorizada a penhora de salários (art. 833, IV, do CPC), não será a Instituição Financeira autorizada a fazê-lo. 2 - Ainda que o consumidor esteja inadimplente, ao descontar a totalidade de seu salário, sem autorização para efetuar descontos de parcelas de mútuos em conta corrente, o banco comete ato ilícito, nos termos do art. 187 do Código Civil. 3 - O bloqueio integral do salário do consumidor coloca em risco a sua própria subsistência e transpõe o limite do mero aborrecimento cotidiano, para adentrar na seara da violação dos direitos da personalidade. 4 - A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta, razão pela qual, revelando-se adequado o valor arbitrado a título de danos morais, impõe-se a manutenção do quantum fixado. Apelações Cíveis desprovidas. (Acórdão n.1172290, 00062048020178070006, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no PJe: 24/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRATAMENTOS DISTINTOS. LIMITAÇÃO DE 30% APENAS PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. LIVRE DISPOSIÇÃO DAS PARTES. MINIMO EXISTENCIAL. 1. Recurso tirado de decisão que indeferiu pedido de tutela de antecipada. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. O agravante realizou duas modalidades de empréstimos: (A) na folha de pagamento resultantes de empréstimos consignados e (B) aqueles realizados diretamente em sua conta corrente. Os temas merecem tratamentos distintos. Nos descontos por meio de débito em conta corrente não incide o limite de desconto de 30% dos vencimentos. 3. Ao que tudo indica, são legítimos os descontos das parcelas de empréstimos em folha de pagamento do agravante, pois a quantia não excede "o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias" (art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007). 4. A jurisprudência desta e. Corte vem se orientando pelo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça de não mais impor limitação aos descontos decorrentes de empréstimos, senão os consignados em folha, diante de regulamentação própria (Decreto Distrital no 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011). 5. A retenção da totalidade do salário, ainda que conste cláusula autorizativa expressa, ofende a dignidade da pessoa humana, comprometendo a subsistência digna e o mínimo existencial, corolários insertos na Constituição Federal. 6. Dadas as circunstâncias do caso concreto, o desconto de 30% do que restar de seu salário, depositado mensalmente em sua conta corrente, nesse momento perfunctório, preserva o mínimo suficiente para a subsistência digna do agravante. 7. Deu-se parcial provimento ao recurso. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1326078, 07015768320208079000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág. Sem Página Cadastrada.) Ainda que, em regra, deva prevalecer o Princípio da Livre Manifestação de Vontade, tal Princípio não é absoluto, na medida em que a ninguém é dado renunciar a seu mínimo existencial, sob pena de violação ao Princípio da Dignidade da Pessoal Humana. Aqui, temos que a Constituição Federal assegurou como direito social, a todos os trabalhadores urbanos ou rurais, a garantia do salário-mínimo, devendo a quantia fixada a esse título ser suficiente para atender as necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família (art. 7o, IV, da CF). Nessa toada, o Constituinte Originário também garantiu àqueles que percebem remuneração variável salário nunca inferior ao mínimo (art. 7o, VII, da CF). Ainda que, eventualmente, se considere que a norma que estabelece que o salário-mínimo deve garantir o custeio de todas as despesas descritas no artigo 7o, IV, da Constituição Federal de 1988, tenha “caráter programático”, dado que nem sempre a “realidade fática” corresponde à “realidade jurídica”, não há como se olvidar que o parâmetro fixado pelo Constituinte Originário, para a garantia material do mínimo existencial, é objetivo. Com efeito, em sendo o mínimo existencial de cada “súdito/cidadão” do Estado um direito indisponível, tenho que não poderia a parte requerente, ainda que capaz para a prática dos atos da vida civil, dispor da integralidade de sua remuneração para o pagamento de parcelas de mútuos bancários, sem fazer a reserva para si, ao menos, de quantia equivalente a um salário-mínimo. De igual sorte, também caberia à instituição financeira ré, quando da contratação, observar, minimamente, os Princípios da Dignidade da Pessoa Humana e da Função Social do Contrato. Mormente, por integrar a parte requerida a Administração Pública Indireta do Distrito Federal, que é regida pelos Princípios, dentre outros, da Legalidade e da Moralidade. Nesse ponto, cabe aqui destacar, inclusive, a recente e importante inovação legislativa advinda pela Lei 14.181/2021, que dispôs sobre a temática do “superendividamento”, tanto sob a perspectiva da prevenção, instituindo critérios para evitá-lo, como também sob a perspectiva do tratamento, trazendo medidas para mitigar seus efeitos. O referido diploma legal reforça a necessidade premente de as instituições financeiras observarem o Princípio Social do Contrato e da Boa-fé, quando da oferta de crédito no mercado, devendo atuar de maneira responsável ao disponibilizar esse crédito (art. 54-D, II, do CDC). Esse “atuar de maneira responsável” passa, necessariamente, não só pela análise dos riscos da contratação, como o da inadimplência, mas também pelo dever zelar pela integridade do consumidor, parte vulnerável dessa relação, não sendo dado à instituição financeira avançar sobre o mínimo existencial do mutuário para satisfazer o seu crédito. Pensar de maneira diversa, seria permitir uma atuação “predatória” do agente financeiro, completamente descolada dos Princípios que integram o Ordenamento Jurídico Vigente (Dignidade da Pessoa Humana, Eticidade, Socialidade, Função Social do Contrato, Boa-fé, dentre outros tantos), o que não pode ser admitido. Feitas essas considerações, entendo que o pedido de tutela de urgência deve ser, em parte, deferido, a fim de se garantir à requerente a utilização mensal de valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo, a fim de que seja garantido seu mínimo existencial, sem, todavia, se deixar de observar a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 1.085. Isso porque, a parte autora não nega a existência da contratação, tampouco alega eventual excesso de cobrança, informando, todavia, o comprometimento de seu mínimo existencial, dado o patamar em que os descontos estão sendo realizados. Em caso análogo ao dos autos, nesse mesmo sentido já se manifestou o eg. TJDFT. Confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. COBRANÇA DE ENCARGOS. RETENÇÃO DA TOTALIDADE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 1085. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. APLICAÇÃO DE MULTA. AFASTADA. ESTORNO DOS VALORES. DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O art. 300, caput e parágrafo 3o, do Código de Processo Civil-CPC, há necessidade dos seguintes requisitos para a concessão da tutela provisória: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. 2. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. 3. Nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. 4. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 5. A tese afirma a licitude, em abstrato, dos descontos em conta corrente autorizados pelo mutuário e a consequente inviabilidade da analogia automática à fração máxima prevista para os créditos consignados. Não impede, contudo, a análise da abusividade dos descontos no caso concreto, a partir de outros elementos, notadamente o grau de comprometimento da renda do consumidor. 6. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. 7. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos a consumidor que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé. Nesses casos, há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional de dignidade da pessoa humana. 8. Não se trata de afastar o Tema 1.085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. O Tema 1.085 se baseia em situação de normalidade, ou seja, quando o nível de endividamento se encontra em parâmetros razoáveis, o que indica pleno exercício da liberdade e direito de escolha do consumidor. Nas situações de superendividamento, os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, devem ser limitados a percentual que resguarde o princípio da dignidade da pessoa humana. O devedor não pode ser privado de manter suas necessidades básicas e as de sua família. 9. Na hipótese, os extratos bancários apresentados demonstram que o agravado retém a integralidade do valor recebido pelo agravante, para pagamento de empréstimos. Há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional dignidade da pessoa humana. Portanto, é proporcional e razoável a limitação dos descontos em conta corrente no patamar de 40% da remuneração do agravante, abatidos os descontos compulsórios. Presente a probabilidade do direito. 10. O perigo de dano consiste no fato de que, com a retenção integral dos seus proventos, o agravante fica privado do mínimo para sua subsistência. Ademais a tutela é reversível: caso os pedidos do autor sejam julgados improcedentes, o agravado poderá voltar a realizar os descontos integralmente, até a satisfação da dívida. 11. Recurso parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1855704, 07540765820238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dispositivo. Em face do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência, de modo que determino à parte ré que, em até 1 (um) dia, restitua à parte autora quantia equivalente a 1 (um) salário- mínimo, inerente a sua remuneração relativa ao mês de dezembro de 2024, bem como que se abstenha, até o julgamento definitivo da ação e/ou prolação de decisão em sentido contrário, de efetuar novos descontos na conta bancária do autor, por ele utilizado para o recebimento de sua remuneração/proventos, de maneira a reduzir os valores lá depositados a uma quantia inferior ao valor de um salário mínimo, sob pena de arresto eletrônico em suas contas bancárias de quantia equivalente ao dobro do acima descrito. Em outras palavras: quando da realização dos descontos, deverá a parte ré preservar na conta bancária da parte autora valor igual ou superior a um salário-mínimo, sob pena de, em não o fazendo, ser arrestado da conta bancária da instituição financeira requerida quantia equivalente ao DOBRO da quantia mínima aqui fixada (dobro de um salário-mínimo), a fim de se garantir à parte autora o seu mínimo existencial. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se e intime-se a parte ré para que cumpra a presente decisão, bem como para que, em até 15 (quinze) dias, caso queira, apresente resposta à ação, sob pena de revelia e confissão, fazendo-se as demais advertências de praxe. Advirta-se a parte ré de que, com a contestação, deverá exibir os termos de contratos dos mútuos que deram causa aos descontos em discussão e/ou algum documento a demonstrar que a parte autora teria autorizado a realização desses descontos, sob pena de preclusão. Dou à presente decisão força de mandado. Em suas razões recursais (ID 67155469), alega que é a titular do cartão de crédito Platinum, administrado pelo Banco de Brasília. Aduz que está passando por muitas dificuldades financeiras e, no mês de novembro, não conseguiu pagar a fatura integral do cartão de crédito. Informa que ao receber a remuneração do mês de dezembro foi provisionada a quantia de R$ 17.850,85 na sua conta corrente, o que acarretou o bloqueio integral do seu salário, no importe de R$ 8.222,61. Aduz que o provisionamento realizado pelo banco compromete sua subsistência, pois não sobra nenhum valor para a agravante manter suas despesas. Defende que o salário é impenhorável. Menciona que a decisão agravada permitiu que 80% do salário da agravante seja retido pelo Banco de Brasília. Aduz que o provisionamento do saldo em conta salário é abusivo. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que o Banco de Brasília estorne a quantia de R$ 8.222,61 para a conta corrente da agravante. Postula, ainda, que o Cartão BRB se abstenha de realizar a retenção de seu salário por meio do provisionamento do saldo para a quitação do cartão de crédito. O preparo foi recolhido (ID 67157561). A decisão de ID 67321045 determinou que a agravante esclarecesse se autorizou o desconto em conta corrente para pagamento da fatura do cartão de crédito, bem como determinou que fosse juntado o contrato firmado entre as partes. A agravante prestou os esclarecimentos, conforme petição de ID 67367765, informando que há autorização de débito automático no contrato de adesão, contudo não há previsão de provisionamento do salário. Postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, verifico que o preparo foi recolhido, o que acarreta a preclusão lógica quanto ao pedido de concessão de gratuidade. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que na presente via estreita de cognição não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de antecipação de tutela postulado, o que passo a fazer. A agravante afirma que os agravados estão realizando provisionamento em sua conta salário para pagamento de débito de cartão de crédito, desse modo, toda a sua remuneração é bloqueada automaticamente, sendo todo crédito depositado na conta bloqueado para o pagamento da dívida. Postula a restituição integral do valor de R$ R$ 8.222,61 utilizado para o pagamento do cartão de crédito. No caso, a questão controvertida cinge-se a verificar: a) se é possível reter o valor do salário da agravante, no importe de R$ 8.222,61, para pagamento da fatura do cartão de crédito e; b) se é possível realizar o provisionamento de valores que foram depositados na conta da agravante para a quitação do cartão de crédito. O contrato firmado entre as partes prevê a possibilidade de débito em conta corrente ou conta salário para o pagamento da fatura do cartão de crédito, conforme dispõe a cláusula 13.2. Vejamos: “13.2 - O TITULAR, quando também titular de conta corrente e/ou conta salário no BANCO, autoriza a ADMINISTRADORA, decorridos 4 (quatro) dias do vencimento da FATURA do CARTÃO sem que seja efetuado seu pagamento, a efetuar o débito em conta corrente e/ou conta salário do valor total e/ou mínimo ou parcial, inclusive de anuidade e demais tarifas de operações constantes da FATURA, caso exista saldo disponível suficiente para tanto. A cláusula se aplica também para o caso de falecimento do titular. Desse modo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que é lícita a cláusula contratual que autoriza o débito automático em conta corrente derivada de obrigação assumida pelo consumidor. Assim sendo, não tendo sido paga a fatura do cartão de crédito, os agravados, com fulcro em disposição contratual, realizaram o desconto em conta salário para o pagamento da fatura do cartão de crédito. O entendimento do egrégio Tribunal de Justiça é pela licitude da referida cláusula contratual, que autoriza o débito automático em conta corrente. Vejamos: CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. INADIMPLÊNCIA. APROVISIONAMENTO DE NUMERÁRIO. CONTA-CORRENTE. LICITUDE. PREVISÃO CONTRATUAL. DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA DOBRADA. DESCABIMENTO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA. 1. A relação entre mutuários e instituições bancárias é de consumo, pois esses são os destinatários finais dos serviços prestados pelas instituições bancárias, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as partes aos ditames dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como aos comandos do verbete 297 da súmula de jurisprudência do STJ. 2. A pretensão de ressarcimento material amparada no aprovisionamento é inadmissível quando há constatação de que o consumidor, inadimplente com a obrigação de quitar dívidas contraídas através do cartão de crédito emitido pela administradora de cartões demandada e titular de uma conta-corrente aberta junto ao outro requerido, autorizou, segundo cláusula de expediente negocial celebrado entre as partes, o débito, em sua conta-corrente, dos valores devidos. 3. São requisitos para a repetição em dobro: a) que o fornecedor tenha cobrado do consumidor quantia indevida; b) que o consumidor tenha efetivamente pago essa quantia; c) que não haja engano justificável por parte do autor da cobrança. 3.1. Sobre a configuração do termo “engano justificável”, a Corte Especial do STJ, ao apreciar os EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS, pacificou o entendimento no sentido de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. 4. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1916215, 0728981-23.2023.8.07.0001, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 19/09/2024.) CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CLÁUSULA: AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO DO VALOR TOTAL, MÍNIMO OU PARCIAL DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO VENCIDA HÁ QUATRO DIAS, SEJA NA CONTA CORRENTE, SEJA SALÁRIO/PAGAMENTO DO CORRENTISTA. LICITUDE. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADA À MÍNGUA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO DA EMPRESA, A PAR DA JUSTA CAUSA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, ÀS QUAIS O REQUERENTE TERIA ANUÍDO PARA UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO. RECURSOS PROVIDOS. I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) em julho de 2022, o requerente teria constatado, em sua conta corrente, a realização de descontos referentes a faturas de cartões de crédito; b) aduz que teria procurado a Defensoria Pública do DF, a qual teria, mediante o envio de ofício, solicitado o cancelamento dessas cobranças e o estorno dos valores já descontados; c) alega que, em agosto de 2022, a instituição financeira teria realizado, em sua conta corrente, desconto de R$ 4.139,02, concernente a dívidas de cartões de crédito; d) assevera que estaria a passar por inúmeros transtornos e constrangimentos decorrentes dessas cobranças supostamente indevidas; e) ação ajuizada, em 06.9.2022, à condenação da parte requerida para que abstenha de realizar descontos na conta corrente, além da reparação por danos materiais (R$ 4.139,02) e extrapatrimoniais (R$ 5.000,00); f) em 13.1o.2023, em petição manuscrita (id 46013365), o demandante afirma que teria sido procurado por sua gerente bancária, ocasião em que ela teria oferecido o parcelamento da dívida do cartão de crédito Visa final 7021, consistente no pagamento de cinquenta e nove parcelas de R$ 323,06; todavia, aduz que teria sido surpreendido com o parcelamento do débito em noventa e seis parcelas de R$ 451,36; em razão disso, o demandante formulou pedido de cancelamento do parcelamento de noventa e seis parcelas de R$ 451,36, e de manutenção do parcelamento da dívida em cinquenta e nove parcelas de R$ 323,06; intimadas (id 46013368), as partes requeridas quedaram-se inertes; g) recursos interpostos pelo BRB e pela Cartão BRB S/A contra a sentença de parcial procedência (condenação à cessação de cobrança de débitos de cartão de crédito da conta do requerente, à restituição do valor de R$ 4.139,02, ao cancelamento do parcelamento do débito de noventa e seis parcelas de R$ 451,36 do cartão Visa final 7021 e à manutenção do parcelamento de cinquenta e nove parcelas de R$ 323,06). II. Sustenta a instituição financeira (BRB), em síntese, que: a) preliminarmente, não seria parte legítima para figurar no polo passivo do processo, porquanto seria pessoa jurídica distinta da recorrente Cartão BRB S/A; b) “o desconto – interpretado equivocadamente como ‘ilícito’ –, fora efetuado com base em cláusula literal do contrato havido entre as partes”. III. Alega a parte recorrente Cartão BRB S/A, em síntese, que: a) “o débito em conta corrente ocorreu na época da reclamação, devido ao atraso em 22 dias, e o valor debitado foi referente ao cartão Visa, no valor de R$ 4.139,02”; b) “agiu na forma contratualmente prevista ao lançar o débito na conta corrente para pagamento das faturas referente ao cartão de crédito”. IV. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a instituição bancária responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação do serviço (Código de Defesa do Consumidor, artigos 7o, parágrafo único, 14, “caput” e 25, § 1o), na medida em que integra a cadeia produtiva e atua em parceria com a administradora do cartão de crédito (Precedente do STJ: REsp 1493031/MG; AgRg no AREsp 596237/SP. Precedentes do TJDFT: 5a Turma Cível, acordão 1687918, DJE 25.4.2023; 2a Turma Cível, acordão 1605243, DJE 29.8.2022; 1a TR, acordão 380143, DJE 03.11.2021; 2a TR, acórdão 1690214, DJE 02.5.2023; 3a TR, acordão 1305070, DJE 14.12.2020. V. Mérito. A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos. 6o e 14). B. Fatos incontroversos: i) o contrato de prestação de serviços de cartão de crédito entre as partes (id 46013361); ii) a realização de cobrança de R$ 4.139,02 da conta corrente do requerente, referente ao pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito Visa vencida em 08.7.2022; iii) à época da cobrança, em 1o.8.2022 (id 46013131), a fatura estaria vencida há vinte e dois dias. C. É certo que nas contratações de empréstimo consignado em folha de pagamento e respectivos descontos em conta corrente, na qual são depositados os vencimentos, a jurisprudência do TJDFT tem limitado o desconto efetuado pela instituição bancária ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do correntista (resguardo da dignidade da pessoa humana). D. No entanto, essa limitação não se aplicaria às dívidas de cartão de crédito, pois estas são decorrentes do pleno exercício do direito contratual do consumidor, em que há prévio conhecimento dos termos e dos descontos a serem efetuados. E. No caso concreto, a cobrança de R$ 4.139,02 realizada na conta corrente do requerente teria sido efetivada por força da cláusula 13.2 do contrato entabulado entre as partes (id 46013153, p. 24, e id 46013361), a partir do qual a instituição financeira possui autorização para debitar o valor total, mínimo ou parcial da fatura vencida há quatro dias, na conta corrente e/ou salário/pagamento do proponente (mantida no Banco de Brasília S/A). Ademais, ressalta-se que o consumidor, ao desbloquear e fazer uso do cartão de crédito (fato incontroverso), presume-se a sua aceitação aos termos contratuais a tornar desnecessária a assinatura física da avença (Precedentes do TJDFT: 8a Turma Cível, acórdão 1371255, DJE 22.9.2021; 2a Turma Cível, acórdão 1161354, DJE 1o.4.2019). F. Nesse quadro fático-jurídico, não desponta abusividade ou ilegalidade da atuação empresarial, por força de cláusulas contratuais bancárias, às quais o contratante teria anuído à utilização do limite de crédito disponibilizado. Além disso, o requerente é responsável por seu planejamento econômico, no qual estão incluídas as dívidas oriundas do uso do cartão de crédito. G. Impositivo, pois, o provimento dos recursos para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de restituição da quantia de R$ 4.139,02. VI. Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada para decotar a condenação à restituição da quantia de R$ 4.139,02 (quatro mil, cento e trinta e nove reais e dois centavos). No mais, sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Sem custas nem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, art. 55). (Acórdão 1721396, 0706887-61.2022.8.07.0019, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/06/2023, publicado no DJe: 07/07/2023.) Desse modo, em juízo de cognição sumária, verifico que, ao menos nesta fase inicial, não há ilicitude na cláusula contratual que autoriza o desconto em conta salário para pagamento da fatura do cartão de crédito. Além disso, o juízo a quo já determinou a restituição do valor de 1 (um) salário mínimo para que a agravante mantenha a sua sobrevivência, o que demonstra que já foi garantido o mínimo existencial à agravante. Passo, doravante, a apreciar a alegação de impossibilidade de provisionamento de valores na conta da agravante para pagamento da fatura do cartão de crédito, que não foi integralmente quitado. Verifica-se que o contrato de cartão de crédito prevê a possibilidade de provisionar as contas correntes para pagamento da fatura inadimplida. Nesse sentido é o disposto na cláusula 13.2.a: “13.2 – (...) a) O TITULAR autoriza a ADMINISTRADORA, quando o CARTÃO estiver com atraso igual ou superior a 4 (quatro) dias, a provisionar as contas correntes, conta salário e/ou outras contas com recursos decorrentes de quaisquer créditos junto ao BANCO, especialmente os de caderneta de poupança e/ ou qualquer aplicação financeira vinculadas às contas, no valor igual ao mínimo da última FATURA em atraso, até que o atraso seja regularizado. Desse modo, o contrato dispõe que, caso não seja pago o valor mínimo da fatura de cartão de crédito, é possível provisionar o valor para pagamento futuro na conta corrente ou conta salário. No caso em comento, depreende-se do extrato bancário da agravante, que foi provisionado o valor de R$ 17.850,85, no mês de novembro de 2024 (ID 218607997, na origem). Por outo lado, a fatura do cartão de crédito consta que o pagamento mínimo é de R$ 17.850,85, conforme documento de ID 218607996, na origem. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, verifico que o provisionamento dos valores possui respaldo em cláusula contratual, o que afasta a plausibilidade do direito afirmado pela agravante. Esclareço que eventual discussão sobre a inobservânica do limite para provisionamento na conta corrente deverá ser realizada após o contraditório, quando, então, o Banco agravado já tiver se manifestado nos autos, esclarecendo o saldo provisionado indicado nos extratos da agravante para o mês de dezembro. Nesse contexto, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. A matéria deve ser analisada detidamente pelo colegiado, sendo impossível o reconhecimento da alegada nulidade em juízo de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora